Tribunal: TJPA
Processo: 0010423-61.2019.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9178 - Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010423-61.2019.8.14.0010

APELANTE: NAVETUR NAVEGACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

APELADO: MUNICIPIO DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

E
menta
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA EMENDA DA INICIAL E COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTAS. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por NAVETUR NAVEGAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito. Alega a apelante que não foi intimada pessoalmente para corrigir o valor da causa e recolher as custas complementares, conforme exigido pelo art. 485, § 1º, do CPC, o que teria violado o contraditório e o devido processo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo sem resolução de mérito, por falta de recolhimento de custas complementares, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação processual exige a intimação pessoal da parte para o cumprimento da diligência de complementação das custas processuais, sob pena de nulidade da extinção do feito (CPC, art. 485, § 1º).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal confirma a necessidade de intimação pessoal antes da extinção do processo por abandono, visando garantir o contraditório e a ampla defesa.

No caso concreto, a intimação ocorreu exclusivamente por meio do Diário de Justiça, o que não atende à exigência legal de intimação pessoal, configurando cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo sem resolução de mérito, por falta de complementação das custas processuais, exige prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

A intimação exclusivamente por meio do Diário de Justiça não supre a exigência de intimação pessoal para fins de extinção do processo por abandono.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 290 e 485, III, § 1º, do

CPC.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.910.279/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 05/11/2024; TJPA, APL 0034289-45.2012.8.14.0301, Rel. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 02/12/2019.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro, à unanimidade, conhecer da apelação e dar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento de plenário virtual realizada no período de 17.02.2025 até 24.02.2025.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por NAVETUR NAVEGAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. contra o MUNICÍPIO DE BREVES, visando à reforma da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Alega a parte apelante que a decisão recorrida violou disposições do Código de Processo Civil, em especial o artigo 267, §1º, uma vez que a intimação para cumprimento da diligência que poderia evitar a extinção do feito não foi realizada de forma pessoal, mas sim por meio do Diário de Justiça.

Defende que essa forma de intimação não é suficiente para fins de extinção do processo por inércia da parte autora.

Afirma ainda que, durante o trâmite processual, demonstrou interesse na causa e que a petição inicial atendeu aos requisitos exigidos pelos artigos 319 e 320 do CPC, não havendo razões para sua rejeição.

Sustenta que o objetivo da ação não é indenização por danos morais, mas sim a obtenção de certidão negativa ou positiva, o que justificaria a regularidade da inicial e a necessidade de seu prosseguimento.

Para reforçar sua alegação, argumenta que a jurisprudência dominante, incluindo precedentes do Superior Tribunal de Justiça, exige que, antes de extinguir o feito, o juízo oportunize à parte autora a correção de eventuais irregularidades da inicial, sendo imperiosa a intimação pessoal.

Cita precedentes que reconhecem o direito do autor à emenda da inicial como forma de garantir o contraditório e evitar nulidades processuais.

Por fim, requer a reforma integral da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, com o consequente prosseguimento da ação, sob a justificativa de que a decisão recorrida foi proferida em descompasso com o ordenamento jurídico e os princípios que regem o processo civil, notadamente o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Consta da certidão do id-

10884125 - Pág. 1, que não houve contrarrazões da parte contrária.

O Ministério Público apresentou parecer pelo conhecimento e provimento da apelação.

Belém/PA, assinatura na data e hora registrados no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

A Apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecida.

No mérito, entendo que não assiste razão ao inconformismo do apelante. Vejamos:

Verifico que houve a intimação do apelante para emendar a inicial corrigindo o valor da causa, correspondentes aos valores de todos os pedidos, na forma do art. 292, inciso VI, do CPC/15, e promover o recolhimento das respectivas custas da diferença, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento, ou seja: houve expressa determinação de emenda da inicial, mas para a finalidade de complemento das custas processuais, na forma da redação do art. 290 do CPC/15.

Tal dispositivo exige a intimação pessoal da parte e não se cogita de validade da intimação por publicação no Diário de Justiça, que não é suficiente para cumprir a finalidade desejada pelo comando legal, consoante o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ACOLHIMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS. COMPLEMENTAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE.

1. A controvérsia central do recurso especial limita-se a definir se a extinção do processo sem resolução do mérito por desatendimento da ordem judicial de complementação de custas processuais, ocorrida após a angularização da relação processual, em virtude do acolhimento de impugnação ao valor da causa, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora.

2. Consoante a jurisprudência desta Corte, o cancelamento da distribuição é medida excepcional, adstrita às hipóteses de falta de recolhimento das custas iniciais do processo, antes de ordenada a citação. A partir do ingresso do réu na lide, por meio de sua citação, não há mais espaço para falar em cancelamento da distribuição.

3. O não recolhimento de custas complementares em razão do acolhimento de impugnação ao valor da causa formulado em contestação não importa em cancelamento da distribuição.

4.
A extinção do processo pelo não recolhimento de custas complementares após a angularização da relação processual mais se amolda à hipótese de abandono da causa, particularizada no inciso III do art. 485 do Código de Processo Civil, a exigir, nos termos do § 1º, do mesmo dispositivo, a prévia intimação pessoal da parte.

5. Recurso especial provido.”

(REsp n. 1.910.279/RN, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 19/11/2024.)

Daí porque, acompanho o parecer ministerial, no sentindo de conhecimento e provimento da apelação, por ausência de intimação pessoal da parte, face a exigência do art. 485, inciso III, §1.º, do CPC, consoante os precedentes desta egrégia Corte, nos seguintes termos:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. FALTA DE ADOÇÃO, PELOS AUTORES, DAS PROVIDÊNCIAS DETERMINADAS PELO JUÍZO “A QUO” PARA O PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS DO FEITO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NECESSIDADE DE

INTIMAÇÃO PESSOAL. INTELIGÊNCIA DO § 1º DO ARTIGO 485 DO CPC/15. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. “

(11738972, 11738972, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-04-25, Publicado em 2022-11-10)

“APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXTINÇÃO PROCESSUAL. ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSENTE. VIOLAÇÃO AO §1º DO ART. 267, III, CPC/73. TEMA 508/STJ. 1. O representante da Fazenda Pública, em sede de execução fiscal e respectivos embargos, possui a prerrogativa de ser intimado pessoalmente, em virtude do disposto no art. 25 da Lei 6.830/80, sendo que tal prerrogativa também é assegurada no segundo grau de jurisdição, razão pela qual não é válida, nessa situação, a intimação efetuada, exclusivamente por meio da imprensa oficial ou carta registrada. Tema 508/STJ. 2. A sentença que extingue o processo, por abandono da causa, por conta de despacho de manifestação, à mingua de registro de intimação pessoal da fazenda pública, deve ser desconstituída, porquanto violadora da disposição do §1º, do art. 267, do CPC/73. 3. Apelação provida. Sentença desconstituída.”

(TJ-PA – APL: 00126997620008140301 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 09/04/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 04/05/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO POR FALTA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO COM FUNDAMENTO EQUIVOCADO NO ART. 267, III, DO CPC/73. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL CONFORME DISPOSIÇÃO DA LEI PROCESSUAL CIVIL VIGENTE À ÉPOCA. PROVIDÊNCIAS NÃO OBSERVADAS. OFENSA AO ART. 267, § 1º, CPC/1973. DECISÃO CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ E DO TJPA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. 1- A extinção do processo por abandono da causa pela parte autora pressupõe a intimação pessoal antes da extinção (art. 267, III, § 1º CPC/1973, vigente à época, e art. 485, III, §1º do CPC/2015). Precedentes do STJ e desta Corte. 2- Recurso provido. Sentença anulada.”

(TJPA – APL 0034289-45.2012.8.14.0301, Ac. Não Informado, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-12-02, Publicado em 2019-12-02)

A
nte o exposto, conheço da apelação e dou-lhe provimento, para anular a sentença recorrida, face a ausência da diligência estabelecida no
art. 485, inciso III, §1.º, do CPC, e determino o retorno dos autos para suprir a falta, consoante os fundamentos expostos.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora registrados no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 07/03/2025